Tribunal: STJ
Processo: 0022943-63.2016.8.08.0030
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2560616 - ES (2024/0033412-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ELAINE PEREIRA DA SILVA - ES010625
CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA - ES012301
RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
AGRAVADO
: ENOC VETORAZI
ADVOGADA
: JUCILA ZANON GAMA - ES030428
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRESCRIÇÃO. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 168/STJ.
PROVIDO.
1. Não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a
prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa.
2. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52640157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/11/2025 18:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0bf8fe4d-ffe7-480b-8ff0-31ee98b1acbf

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA52640157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/11/2025 18:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0bf8fe4d-ffe7-480b-8ff0-31ee98b1acbf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2560616 - ES (2024/0033412-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES
: ELAINE PEREIRA DA SILVA - ES010625

CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA - ES012301

RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
AGRAVADO
: ENOC VETORAZI
ADVOGADA
: JUCILA ZANON GAMA - ES030428
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRESCRIÇÃO. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 168/STJ.
PROVIDO.
1. Não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a
prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa.
2. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fl. 372):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO POLICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido
de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser
apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão
anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento
processual oportuno. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao entendimento
da Primeira e Quarta Turmas. Foram indicados como paradigmáticos os acórdãos do
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

AgInt nos EDcl nos EDcl no
e AgInt nos EDcl no
AREsp 1.526.689/AL
REsp 1.394.761/DF:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO
LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual "os
segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de
vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão
acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva
impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no
rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.897.694/ES,
DJe
.
08/02/2021,
11/02/2021)
2. Hipótese em que os segundos embargos de declaração, acolhidos para
reconhecer a existência de interrupção do prazo prescricional em razão da adesão
da executada a termo de transação, não transborda dos limites dados a este recurso,
mesmo que não aponte para vício no julgamento dos primeiros embargos, pois trata
de questão de ordem pública (prescrição) que pode ser apreciada pela Corte local
enquanto não encerrada sua jurisdição.
3. O tema relacionado à suposta violação do
do
qual seja: a
art. 1.000
CPC/2015,
existência de preclusão lógica a impedir o conhecimento dos embargos de
declaração, não foi objeto do recurso especial, surgindo, pela primeira vez, nos
primeiros embargos de declaração opostos nesta instância especial, em evidente
inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.526.689/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
27/4/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ - TEC.
OFENSA AO
DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA.
ART. 535
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA. No 7/STJ. TESES DE: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR
EM ACP E CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não há afronta ao
do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se
art. 535
suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso
daquele perquirido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria
na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.
3. A pretensão de verificar se há ou não legitimidade passiva somente se processa
mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Eventual repetição de indébito é decorrência do pedido da Ação Civil Pública de
ilegalidade da Tarifa de Emissão de Carnê, possuindo o Ministério Público
legitimidade ativa e interesse de agir.
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

5. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a
qualquer tempo em 1a ou 2a instância.
6. A decisão judicial proferida em Ação Civil Pública não possui limites geográficos,
orientando-se pelos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido -
representativo de controvérsia, 2a Seção, Rel. Ministro Luís
Resp 1243887/PR,
Felipe Salomão.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.394.761/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
24/9/2019.

Cinge-se a alegada divergência à ocorrência de preclusão consumativa
quando a prescrição é afastada por decisão interlocutória contra a qual não é interposto
agravo de instrumento.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em virtude
do óbice da

Súmula 168/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que
não se aplica a
porque haveria julgados recentes em sentido diverso
Súmula 168/STJ
quanto à preclusão de matérias de ordem pública; que os precedentes citados tratariam,
em sua maioria, de temas afetos às Turmas de Direito Privado e não enfrentariam a
peculiaridade da Fazenda Pública, sujeita à remessa necessária (art. 496 do Código de
Processo Civil); e que há divergência interna nas Turmas do STJ reconhecendo a
possibilidade de apreciação da prescrição nas instâncias ordinárias enquanto não
encerrada a jurisdição, afastando-se a preclusão consumativa e a
, citando,
pro judicato
para isso, julgados das Primeira e Quarta Turmas (fls. 439-457).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 462).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para afastar os
fundamentos da decisão singular agravada.
O caso dos autos diz respeito à ação de indenização por responsabilidade civil
estatal, proposta pela parte embargada. O Estado do Espírito Santo apresentou
contestação, em que alegou a prescrição da pretensão. Em decisão interlocutória de
saneamento, a prejudicial de mérito foi afastada, sem interposição de recurso de agravo
de instrumento. Proferida sentença que julgou procedente o pedido, o embargante
interpôs apelação ressuscitando a matéria de prescrição, a qual não foi conhecida pelo
Tribunal de origem em razão da preclusão consumativa (fl. 255):

À priori, no que toca a prejudicial de mérito, consistente na alegação de prescrição do
direito à indenização, percebo ser este o ponto nevrálgico do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

Todavia, referida matéria de ordem pública já foi arguida quando ofertado a
Contestação às fls.93/103-v., pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, e
afastada por meio de Decisão Saneadora (fl. 124), nos seguintes termos: "Quanto à
prescrição, esta não ocorreu, já que ainda pendente processo criminal que apura o
fato, conforme precedente do STJ 2a Turma, Resp 1443038-MS, sendo que somente
após o trânsito em julgado da ação penal que ocorrerá o termo inicial da prescrição."
(Grifei).
Em que pese o magistrado ter afastado a alegada prescrição, o Estado do Espírito
Santo NÃO recorreu desta.
Nessas condições é imperioso observar que o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que "mesmo as matérias de ordem pública estão
sujeitas à PRECLUSÃO pro judicato razão pela qual não podem ser revisitadas se já
tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
REsp 1.293.854/PR,
em
DJe
." (AgInt no REsp N° 1786392/PR, Rel. Ministro
28/10/2019,
30/10/2019)
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em
DJe
. (Grifei).
08/06/2021,
23/06/2021)
Nessa esteira, ainda que se trate de questão de ordem pública, a existência de
decisão anterior acerca da prescrição obsta nova apreciação do tema, ante a
ocorrência da preclusão consumativa.

O entendimento do Tribunal de origem foi mantido pelo acórdão embargado (fl.
374):

O Tribunal de origem, quanto à tese recursal de prescrição da reparação civil,
fundamentou que “ainda que se trate de questão de ordem pública, a existência de
decisão anterior acerca da prescrição obsta nova apreciação do tema, ante a
ocorrência da preclusão consumativa” (fl. 255).
O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido
de que: "a prescrição, conquanto seja matéria de ordem pública, submete-se à
preclusão pro judicato. Isso significa que, uma vez decidida, somente pode ser
revista mediante interposição do recurso competente" (AgInt no AR Esp n. 2.215.117
/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
28/2/2024)

A tese adotada está em conformidade com o entendimento dominante do
Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito recente precedentes da Corte Especial e
das três Seções deste STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão
.
consumativa quando objeto de decisão anterior
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EREsp n. 2.110.890/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO
EXECUTADO.
MODIFICAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
SUCESSOR.
RECONHECIMENTO
ANTERIOR.
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA
ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da ocorrência de
preclusão das questões de ordem pública que tenham sido objeto de decisão
anterior, a ensejar a impossibilidade de nova deliberação judicial.
2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência recair
apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à caracterização da
divergência que as decisões dissonantes proferidas nos acórdãos embargado e
paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante - como ocorreu no presente
caso, em que afastada a preclusão de questão de ordem pública quando exaurida a
jurisdição ordinária, ao contrário do que se deu nos acórdãos paradigmas.
3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador, acerca
da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a preclusão é
sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias ordinárias adentrado no
mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-se a jurisdição, permitindo ao
juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter de ordem pública.
4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que as
instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na verdade,
somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não ocorrência de
preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública dissentiu do
entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça disposto nos
acórdãos paradigmas, na esteira de que "o fato de haver decisão anterior a respeito
da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AgRg no
DJe
REsp n. 1.479.351/RJ,
de
e AgInt no
DJe de
.
4/10/2016;
AREsp n. 1.185.653/RJ,
13/4/2018)
5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se
que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento
predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de
modo que as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento
pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova
.
deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato
6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que
julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira
instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do
banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por
reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco
originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no
presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e
o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento
das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não
apreciadas.
7. Embargos de divergência providos.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EREsp n. 1.488.048/MT,
julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
22/11/2024.

Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA
NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Esta Corte Superior entende que "dá-se a preclusão quando a parte não manifesta
insurgência na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando
suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável
(STJ, AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 219.348/PB,
QUARTA TURMA, DJe de
" (AgInt no AgInt nos EDcl no
11/05/2016)
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 574.209/AM,
de
). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
18/3/2019.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.563.961/BA,
DJe de 31/8/2020.
3. No caso em tela, configurou-se a preclusão, pois o recorrente foi intimado para
apresentar resposta à impugnação à execução oposta pela UNIÃO, porém quedou-
se inerte, conforme certidão de fl. 41. Não pode, agora, apresentar matérias que não
foram alegadas quando da sua primeira oportunidade para falar nos autos. Nesse
sentido: "(...) 2. O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão
temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício
pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de
escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes
durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que
.
não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis
(...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.123.657/MG,
DJe de
grifos acrescidos.)
15/5/2024,
4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
CPC/2015,
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.994.255/DF,
Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 15.584/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
VALOR DE REFERÊNCIA PARA FINS DE CONVERSÃO DA URV. REAJUSTE DE
28,86%. COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DO REPOSICIONAMENTO DECORRENTE
DA
MATÉRIA DEDUZIDA E DEBATIDA EM EMBARGOS À
LEI N. 8.627/93.
EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
1. Indicado, pela própria agravante/executada nos cálculos apresentados na
vestibular dos embargos à execução, o valor de referência para fins de conversão da
URV, a pretensão de alterá-lo posteriormente, quando já transitada em julgado a
sentença dos embargos, atenta contra a coisa julgada, além de representar afronta à
preclusão lógica.
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

2. "Ainda que se reconheça que as matérias tratadas nas execuções contra a
Fazenda Pública, por envolverem a indisponibilidade do erário, sejam de ordem
pública, é importante salientar que estas também se sujeitam à preclusão
lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando apenas à preclusão
temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem pública que ainda não foram
." (
relator Ministro
discutidas poderiam ser apreciadas
AREsp n. 2.005.813/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2022,
8/2/2022.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n. 3.099/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
)
12/6/2024,
20/6/2024.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, taxativamente, que "cabe
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do
" (art. 1.015, II, do CPC). A lei processual também prevê que "
processo
haverá resolução
de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
" (art. 487, II, do CPC).
decadência ou prescrição
Interpretados conjuntamente, os dispositivos legais levam à conclusão
silogística de que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa
sobre prescrição.
Assim, na ausência de interposição tempestiva do recurso, a questão fica
preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude dos arts. 505,
caput, 507 e 1.009, § 1o, do CPC, este último interpretado
:
a contrario sensu

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo: (...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 1.009, § 1o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões.

Logo, não interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
rejeita a prescrição, a matéria fica acobertada pela preclusão consumativa, conforme
firme jurisprudência desta Corte:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA
MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA
PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II, DO
MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO
ART. 1.015,
CPC/2015.
INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE
MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO
DO
E AS DEMAIS
ART. 487
CPC/2015
QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO.
ENQUADRAMENTO
FÁTICO-NORMATIVO
DA
RELAÇÃO
DE
DIREITO
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA
DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À
LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
e
17/04/2015.
16/03/2017
atribuído à Relatora em 18/10/2017.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no
II, do
contra a decisão interlocutória que, na fase de
art. 1.015,
CPC/2015,
saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da
controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica.
3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que
versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de
instrumento fundado no
II, do
é aquela que: (i) resolve algum
art. 1.015,
CPC/2015,
dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que
caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às
demais hipóteses previstas no
do
ou (iii) diga respeito a
art. 487
CPC/2015;
substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não
expressamente tipificada na lista do
do CPC.
art. 487
4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial
havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora
induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado
da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver
pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da
pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao
mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem
que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação
consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser
examinadas conjuntamente.
5- Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.702.725/RJ,
DJe de
)
25/6/2019,
28/6/2019.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II, C/C
II, DO CPC/15.
ART. 487,
ART. 1.015,
1. Segundo o
nas interlocutórias em que haja algum provimento de
CPC/2015,
mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por
sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do
CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do
procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser
tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se
constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II)
o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC,
§
art. 203,
1°).
4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a
prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e
revestida do manto da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o
provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for
definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da
sentença, caberá apelação nos termos do
do CPC.
art. 1.009
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.778.237/RS,
em
DJe de
)
19/2/2019,
28/3/2019.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, I e II, DO
CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO
CPC/2015
QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO
PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE
(LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em
embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo, tem-se por configurada a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
2. Nos termos do
II, do
- com redação diversa do
IV, do
art. 487,
CPC/2015
art. 269,
-, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência
CPC/1973
ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.
3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência
da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do
do
art. 1.015
CPC/2015.
4. O
VII, do
estabelece que cabe agravo de instrumento contra
art. 1.015,
CPC/2015
as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma
restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.
5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de
litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.772.839/SP,
julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
23/5/2019.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM
BASE NO
II, DO
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
ART. 1.015,
CPC/2015.
QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
e
27/10/2007.
26/09/2017
atribuído à Relatora em 08/05/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que afasta a
alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento
interposto com fundamento no
II, do
art. 1.015,
CPC/2015.
3- O
colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da
CPC/2015
existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição
e de decadência, estabelecendo o
II, do novo Código, que haverá resolução
art. 487,
de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o
que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação.
4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser
apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam
Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá
agravo de instrumento com base no
II, do
sob pena de
art. 1.015,
CPC/2015,
formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente.
5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o exame da
questão sob a ótica da divergência jurisprudencial.
6- Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.738.756/MG,
DJe de
)
19/2/2019,
22/2/2019.

Portanto, incide o óbice da
“
Súmula 168/STJ:
não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
”.
embargado
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52147195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:16
Código de Controle do Documento: f172cff9-f880-4d28-9dbc-77182c2726d6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.560.616 / ES
Número Registro: 2024/0033412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229436320168080030 229436320168080030
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ELAINE PEREIRA DA SILVA - ES010625
CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA - ES012301
RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
EMBARGADO
: ENOC VETORAZI
ADVOGADA
: JUCILA ZANON GAMA - ES030428
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ELAINE PEREIRA DA SILVA - ES010625
CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA - ES012301
RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
Documento eletrônico VDA52623435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 59dcaa7a-ffba-4fca-aba6-f65ec4cf73c4

AGRAVADO
: ENOC VETORAZI
ADVOGADA
: JUCILA ZANON GAMA - ES030428
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 59dcaa7a-ffba-4fca-aba6-f65ec4cf73c4